Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Sobrepartilha. Autora pretende a partilha de montante pago a título de entrada de veículo adquirido na constância do casamento. Bem em referência já fora objeto de decisão anterior por ocasião da ação de divórcio, não se admitindo rediscussão. Coisa julgada se faz presente. Pressuposto processual negativo externo deve prevalecer. Dívidas contraídas pelas partes no transcurso do casamento devem

Ementa:
Sobrepartilha. Autora pretende a partilha de montante pago a título de entrada de veículo adquirido na constância do casamento. Bem em referência já fora objeto de decisão anterior por ocasião da ação de divórcio, não se admitindo rediscussão. Coisa julgada se faz presente. Pressuposto processual negativo externo deve prevalecer. Dívidas contraídas pelas partes no transcurso do casamento devem ser suportadas, observada a meação. Aplicação do artigo 1.663, § 1o, do Código Civil, mesmo porque, nada existe nos autos que tais dívidas não foram em benefício da família. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000816-58.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELIAN MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SERGIO ROBERTO MOTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-58.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.816-58.2020.8.26.0003
Apelantes e reciprocamente apelados: ELIAN MARIA DOS SANTOS E
SÉRGIO ROBERTO MOTA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.474
Sobrepartilha. Autora pretende a partilha de montante
pago a título de entrada de veículo adquirido na
constância do casamento. Bem em referência já fora
objeto de decisão anterior por ocasião da ação de
divórcio, não se admitindo rediscussão. Coisa julgada
se faz presente. Pressuposto processual negativo
externo deve prevalecer. Dívidas contraídas pelas
partes no transcurso do casamento devem ser
suportadas, observada a meação. Aplicação do artigo
1.663, § 1o, do Código Civil, mesmo porque, nada existe
nos autos que tais dívidas não foram em benefício da
família. Sentença que se apresenta adequada. Apelos
desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 87/89, que julgou procedente em parte
sobrepartilha de bens envolvendo divorciados.
Alega a autora apelante que a sentença merece reforma
no que corresponde à partilha do veículo Renault Clio 2012, pois houve
quitação conjunta de R$11.060,00 a título de entrada e financiamento de
R$8.940,00, porém, referido bem deixou de ser dividido entre as partes, haja
vista que não incluído o mencionado crédito por ocasião da partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-58.2020.8.26.0003 -Voto no
3
abrangendo o saldo já pago do veículo. A seguir disse que não se trata de
coisa julgada, uma vez que o crédito não foi reconhecido e partilhado na ação
de divórcio, requerendo a reforma para que seja integrado ao patrimônio do
casal e posterior divisão, já que fora omitido o valor da entrada, tendo,
inclusive, transcrito ementa de acórdão. Por último, requereu o provimento do
apelo.
O réu também recorreu alegando que a sobrepartilha de
bens e dívidas deve ocorrer, reconhecendo que a parcela inicial envolvendo o
pagamento da aquisição do veículo já formara coisa julgada, porém, somente
algumas dívidas abrangendo empréstimos devem ser partilhadas, apontando os
valores correspondentes e a instituição financeira credora. Por último, requereu
o provimento do apelo para que cada parte suporte 50% da pendência apontada
nas razões do apelo.
O réu apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente
a pretensão da autora, págs. 111/115.
Sem contrarrazões por parte da requerente, certidão de
pág. 122.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a pretensão da autora de
sobrepartilha no tocante ao veículo não tem consistência, haja vista que fora
efetivamente discutido o referido bem por ocasião da pretensa partilha no
divórcio, e decidido que o mencionado bem não mais integraria a partilha
correspondente.
Desta forma, a coisa julgada material está sim
configurada, não se admitindo rediscussão, independentemente se envolveria
parte do valor pago, algumas parcelas pendentes ou outros itens correlatos,
uma vez que tudo o que abrange o veículo em referência já fora objeto de
julgamento.
Destarte, caso a autora tenha algum interesse, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-58.2020.8.26.0003 -Voto no
4
proceder com a anulação da sentença respectiva, pois nesta demanda não se
admite o debate correspondente.
Quanto aos empréstimos referidos pelo réu, a alegação
de que não teria ocorrido a participação por ocasião do contrato financeiro,
também não apresenta supedâneo suficiente para a pretensa modificação,
mesmo porque, o patrimônio comum dos cônjuges responde pelas dívidas
respectivas, ante o disposto no artigo 1.663, §1o, do Código Civil, ou seja, as
dívidas contraídas por qualquer um dos cônjuges têm a finalidade de benefício
familiar, o que não fora desconstituído.
Assim,
ambos
os
ex-cônjuges
devem
suportar
igualmente a pendência existente, e pretensão de que caberia à própria autora
pagar valores diferenciados do réu em relação às pendências financeiras não
pode prevalecer, devendo, então, efetivamente sobressair a meação
correspondente.
No mais, não se vislumbra embasamento para alteração
da sentença em exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada.
Por derradeiro, em decorrência do desfecho da demanda,
a sucumbência permanece inalterada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
aos apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302